Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO. ECONÔMICO-SOCIAL. MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO. JUIZO A QUO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível em que se discute os requisitos para concessão de gratuidade de justiça ao embargado, ora apelante.
2. No caso, o recorrente recolheu às custas do cumprimento de sentença nos autos originários, bem como não demonstrou, neste recurso, qualquer alteração fática na própria condição econômico-social, olvidando-se da dicção do art. 1.014 do CPC. Assim, a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é impositiva.
3. Recurso não provido.